Tribunal: TJMT
Processo: 1070677-58.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1070677-58.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAKELLY MARIA FERREIRA DE LIMA - CPF: 023.980.571-27 (RECORRIDO), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração (JUIZO RECORRENTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CNPJ: 03.020.401/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO DE 120 PARA 180 DIAS. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO AO VÍNCULO FUNCIONAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública ocupante de cargo comissionado contra ato da Companhia Mato-grossense de Mineração – METAMAT, que indeferiu pedido administrativo de prorrogação da licença-maternidade de 120 para 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se servidora pública ocupante de cargo comissionado tem direito à prorrogação da licença-maternidade para 180 dias, conforme previsto no art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008, independentemente de sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008, assegura às servidoras públicas estaduais o direito à licença-maternidade pelo período de 180 dias, sem fazer qualquer distinção quanto ao vínculo funcional.

4.

A interpretação restritiva que limita o gozo da licença-maternidade a 120 dias para servidoras comissionadas viola o princípio da legalidade administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

5.

A distinção entre servidoras efetivas e comissionadas para fins de concessão da licença-maternidade afronta o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, CF) e os preceitos de proteção à maternidade e à infância (art. 6º, CF).

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de garantir o direito à licença-maternidade de 180 dias a todas as servidoras públicas estaduais, independentemente da natureza do vínculo funcional.

7.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 da repercussão geral (RE 842.844), firmou entendimento pela aplicabilidade da estabilidade gestacional e da licença-maternidade às servidoras com vínculo precário.

8.

A proteção à maternidade e à primeira infância transcende questões relacionadas ao regime jurídico aplicável à servidora, tendo como finalidade precípua assegurar o desenvolvimento saudável da criança e fortalecer o vínculo materno-infantil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

É assegurado às servidoras públicas estaduais ocupantes de cargo comissionado o direito à licença-maternidade de 180 dias, nos termos do art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008.

2.

A natureza do vínculo funcional e a vinculação ao Regime Geral de Previdência Social não constituem fundamentos legítimos para restringir o direito à licença-maternidade pelo período integral previsto na legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 37, caput, 226 e 227; LC Estadual nº 04/1990, art. 235, com redação dada pela LC Estadual nº 330/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 842.844, Tema 542 da repercussão geral;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1070677-58.2025.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada por RAKELLY MARIA FERREIRA DE LIMA contra ato da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT.

A impetrante, servidora pública ocupante de cargo comissionado desde agosto de 2024, encontrava-se em gozo de licença-maternidade desde o nascimento de sua filha, ocorrido em 04.04.2025. Buscou judicialmente a prorrogação do período de licença-maternidade de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias, após ter seu pedido administrativo indeferido pela autoridade coatora sob o fundamento de que sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social obstaria o gozo do benefício pelo período integral.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que prorrogasse o período de licença-maternidade concedido à impetrante de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 330/2008.

Não houve interposição de recurso voluntário, vindo os autos a este Tribunal em sede de reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e ratificação da sentença reexaminada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1070677-58.2025.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada por RAKELLY MARIA FERREIRA DE LIMA contra ato da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT.

O reexame necessário é conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prorrogação da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, a servidora pública ocupante de cargo em comissão, conforme previsto no art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

A Lei Complementar Estadual nº 330/2008 alterou o artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, estabelecendo expressamente que:

"Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de nascimento da criança, sem prejuízo da remuneração, mediante apresentação de requerimento e certidão de nascimento."

Da leitura do dispositivo legal, constata-se que o legislador estadual não fez qualquer distinção quanto ao vínculo funcional da servidora com a Administração Pública para fins de concessão da licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, diferenciação entre servidoras efetivas e comissionadas, ou mesmo entre aquelas vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social e ao Regime Geral de Previdência Social.

A interpretação restritiva adotada pela autoridade impetrada, ao limitar o gozo da licença-maternidade a 120 (cento e vinte) dias para a impetrante, sob o fundamento de que esta se encontra vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, não encontra amparo legal. Tal interpretação viola o princípio da legalidade administrativa, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza.

Ademais, a distinção entre servidoras efetivas e comissionadas para fins de concessão da licença-maternidade afronta diretamente o princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal. A proteção à maternidade e à infância constitui direito social fundamental, conforme estabelecido no art. 6º da Carta Magna, não podendo ser mitigado em razão da natureza do vínculo funcional da servidora com a Administração Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de garantir o direito à licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a todas as servidoras públicas estaduais, independentemente da natureza do vínculo funcional. Conforme destacado na sentença, diversos precedentes corroboram esse entendimento. Vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
LICENÇA
-
MATERNIDADE
DE
180

DIAS
. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 4/1990, ART. 235, COM REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 330/2008. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 542 DO STF. SENTENÇA RATIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contratada temporariamente contra ato da Coordenadora e da Servidora de Nível Superior Administrativo da Coordenadoria de Monitoramento e Vida Funcional da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, para determinar a concessão de
licença
-
maternidade
pelo período de
180

dias
, a contar do nascimento de sua filha, sem prejuízo do salário e do emprego.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual contratada temporariamente tem direito à
licença
-
maternidade
de
180

dias
, nos termos do artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 4/1990, alterada pela LC nº 330/2008, em observância ao princípio da isonomia e ao Tema 542 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, conforme art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
4. O art. 10, II, b, do ADCT assegura estabilidade provisória à gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, direito voltado à proteção do nascituro, aplicável a todas as servidoras públicas, independentemente do regime jurídico.
5. O STF, no Tema 542 da repercussão geral (RE 842.844), fixou tese no sentido de que a trabalhadora gestante tem direito à
licença
-
maternidade
e à estabilidade provisória, ainda que contratada por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão.
6. A Lei Complementar Estadual nº 4/1990, art. 235, com redação dada pela LC nº 330/2008, assegura
licença
-
maternidade
de
180

dias
às servidoras públicas estaduais, sem distinção entre efetivas e temporárias.
7. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), não podendo restringir direito expressamente previsto em lei.
8. Os princípios constitucionais da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e da proteção à família (art. 226 da CF) impõem tratamento igualitário entre servidoras efetivas e temporárias no tocante à tutela da
maternidade
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Sentença ratificada.
Tese de julgamento:
1. A servidora pública estadual contratada temporariamente tem direito à
licença
-
maternidade
de
180

dias
, nos termos do art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 4/1990, alterada pela LC nº 330/2008, independentemente do regime jurídico, em observância ao princípio da isonomia e ao Tema 542 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e LXIX; 37, caput; 226; ADCT, art. 10, II, b; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Complementar Estadual/MT nº 4/1990, art. 235, com redação dada pela LC nº 330/2008.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.844, Tema 542, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/10/2023, publ. 23/10/2023; TJMT, N.U 1003901-89.2022.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/10/2023, publ. 18/10/2023; TJMT, N.U 1011180-58.2024.8.11.0006, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07/03/2025.
(N.U 1000071-13.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 da repercussão geral (RE 842.844), firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da estabilidade gestacional e da licença-maternidade às servidoras temporárias, reforçando a tese de que a natureza precária do vínculo não afasta o exercício de direito constitucional garantido à maternidade.

A proteção à maternidade e à primeira infância transcende questões relacionadas ao regime jurídico aplicável à servidora, tendo como finalidade precípua assegurar o desenvolvimento saudável da criança e fortalecer o vínculo materno-infantil nos primeiros meses de vida. Trata-se, portanto, de direito que visa não apenas à proteção da servidora, mas principalmente à proteção do interesse da criança, em consonância com o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal.

Assim, a negativa de prorrogação da licença-maternidade à impetrante, além de violar o princípio da legalidade administrativa, por contrariar expressamente o disposto no art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, afronta também os princípios constitucionais da isonomia e da proteção à família, previstos, respectivamente, nos arts. 5º, caput, e 226 da Constituição Federal.

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, não há como afastar o direito da impetrante à fruição integral da licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto na legislação estadual, independentemente de sua condição de ocupante de cargo em comissão e de sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, mantenho integralmente a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que prorrogue o período de licença-maternidade concedido à impetrante, RAKELLY MARIA FERREIRA DE LIMA, de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026